Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709812-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: KENIA PAULINEIA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. contra a decisão de ID 150588624[1], proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0731922-53.2017.8.07.0001, movida em face de KENIA PAULINEIA DA SILVA OLIVEIRA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora de valores da executada, nos seguintes termos: Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: [...] No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera (ID113153658). Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Ante a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Nas razões recursais, o agravante noticia que a última pesquisa por ativos financeiros em nome da agravada foi realizada dia 19/1/2022. Registra que “[...] a única consulta realizada via Sisbajud foi parcialmente frutífera, demonstrando, assim, que a Agravada movimenta a conta bancária (ID 113153661)”. Defende, assim, que o lapso temporal decorrido e o fato de não ter acesso aos dados financeiros da agravada justificam a nova busca, sendo prescindível demonstrar alteração da situação econômico-financeira. Argumenta, ainda, que o pleito encontra guarida nos princípios da cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional, na celeridade e na economia processual, bem como em julgados deste eg. Tribunal de Justiça e do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Quanto ao perigo da demora, assevera que corre risco de que a agravada oculte patrimônio para frustrar a Execução. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja realizada nova pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”; e, b) no mérito, a reforma da decisão recorrida, com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de pesquisa por ativos financeiros em nome da agravada no SISBAJUD, com o auxílio da ferramenta “Teimosinha”. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[2] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. A propósito, confira-se as ementas de julgados recentes deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS BACENJUD E TEIMOSINHA. PENHORA EXCLUSIVA SOBRE AS CONTAS DE RECURSOS PRIVADOS DO DIREITÓRIO REGIONAL DO PARTIDO. EXCLUSÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS QUE RECEBEM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 2.3. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades. 2.4. Confira-se: "1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021) . [...] 4. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1650940, 07301196220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NOVA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA. TEIMOSINHA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2.Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O transcurso de prazo relevante desde a última consulta ao sistema SISBAJUD somado à implementação da ferramenta denominada "teimosinha", a qual permite a reiteração automática da ordem de bloqueio de dinheiro, possibilitando a localização de valores em contas bancárias dos executados pelo prazo de até 60 (sessenta) dias consecutivos, justifica o pedido de reiteração da diligência, como forma, inclusive, de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1641252, 07238171720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as últimas pesquisas por bens e ativos financeiros em nome da agravada foram realizadas nos dias 19/1/2022 (SISBAJUD e RENAJUD – ID 113153658) e 25/7/2022 (INFOJUD – ID 132266900). Na primeira ocasião, foi bloqueada a quantia de R$ 168,65 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), encontrada em uma das contas de titularidade da agravada. Contudo, por ser ínfima frente ao montante executado, foi liberada. Assim, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação a respeito da alteração da situação financeira da agravada, entendo que decorreu tempo suficiente desde a última diligência. Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada nova busca por ativos financeiros em nome da agravada no SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Conforme informado na petição de ID 45061141, em resposta ao despacho de ID 44935117. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 29/3/2023.